Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023094-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), IVAIR MARQUES GENEROSO - CPF: 453.736.801-25 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), SANDRA MARIA LIRA MARQUES GENEROSO - CPF: 378.593.901-91 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
– INADIMPLEMENTO DE PARCELAS PELOS COMPRADORES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELAS VENDEDORES E AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPRADORES –
ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO SEM OPORTUNIZAR A QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS -
COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AOS CONSUMIDORES – INVIABILIDADE
–
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO -

DEVER DE INDENIZAR
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR
– JUOS – CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Configura a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa das vendedoras, quando, inadimplentes os compradores, alienam o imóvel a terceiro sem notificar e constituir em mora os adquirentes e sem oportunizar a quitação das parcelas e atraso.

Não prospera a alegação das vendedoras de que o pagamento da comissão de corretagem deve ser realizado pelos compradores, se no contrato de promessa de compra e venda está previsto:
“(...)
as partes ajustam, em caráter de exceção, que a comissão de corretagem decorrente do negócio realizado entre as partes será paga à imobiliária ou corretor, diretamente pela vendedora”.

Nos termos da
Súmula 543 do STJ:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Conforme estabelece o artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A frustração decorrente da não aquisição do imóvel por venda do bem a terceiro, sem notificação e constituição em mora dos promitentes compradores a fim de possibilitar a quitação das parcelas em atraso, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e atinge a esfera íntima dos consumidores que nutriam a expectativa de residir na casa própria, o que enseja a reparação por danos morais.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em descompasso com os elementos dos autos e em desarmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...) 1. Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 2. Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão estadual e os paradigmas apresentados. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020